Tribunal: TJDFT
Processo: 0713682-17.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713682-17.2021.8.07.0020 RECORRENTE: B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA RECORRIDO: J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, GRUPO LIDER AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, ZHOU GUAN CHEN DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PEDIDO DEDUZIDO EM CONTRARRAZÕES. PARA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM AFASTADA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE CÂMBIO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. EXISTÊNCIA DE VÍNCULO DE CORRESPONDÊNCIA CAMBIAL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CORRETORA DE CÂMBIO E RESPECTIVA CORRESPONDENTE. OBRIGAÇÃO DE GARANTIR A INTEGRIDADE DAS OPERAÇÕES. RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA. JUROS DE MORA. ARTS. 406 DO CC C/C 161, §1o, DO CTN. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Impõe-se o não conhecimento do pedido de majoração dos honorários sucumbenciais deduzido em contrarrazões, em razão da inadequação da via eleita, por não constituir meio processual próprio para alcançar a reforma da sentença pretendida. 2. A sociedade corretora de câmbio possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda em que se busca a reparação dos danos causados por sua correspondente cambial pelo não cumprimento da obrigação destas de entregarem a moeda estrangeira encomendada na data estipulada. Precedente desta 2a Turma Cível. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam rejeitada. 3. O autor entabulou contrato com a ré J&amp;B Viagens e Turismo Ltda. para a compra de moeda estrangeira, realizando duas operações, a primeira no valor de R$8.750,00 (oito mil setecentos e cinquenta reais), no dia 26/12/2019, e a segunda, de R$3.900,00 (três mil e novecentos reais), no dia 27/1/2020, mediante transferências bancárias para a ré J&amp;B Viagens e Turismo Ltda. (IDs 36842811 e 36842813), referentes à compra de U$2.500,00 (dois mil e quinhentos dólares) e U$1.000,00 (mil dólares), ambas com previsão de entrega ao comprador no dia 23/4/2020. Na data da primeira transação, entre o autor e a ré J&amp;B Viagens e Turismo Ltda. (dia 26/12/2019), esta (que inclusive utiliza a logomarca da IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda. – EPP aposta no recibo passado ao autor – ID 36842810) era correspondente cambial da ré B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda., vínculo este que perdurou de 30/9/2011 a 22/1/2020, segundo informação do Departamento de Atendimento Institucional do Banco Central do Brasil (ID 36842820). 4. Dessa forma, verifica-se que a ré B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda., no curso da primeira operação questionada judicialmente pelo autor, ostentava vínculo com a correspondente cambial que integra a relação jurídica de direito material exposta na exordial, em relação à primeira transação, como dito, realizada em 26/12/2019. Mas, não há como acolher a tese do autor/apelante quanto à legitimidade da referida pessoa jurídica para a segunda operação, realizada em data posterior ao encerramento do vínculo de correspondência cambial, no dia 27/1/2020. 5. De acordo com o art. 2o da Resolução n. 3.954/2011 do Banco Central do Brasil, as instituições financeiras respondem solidariamente pelos atos praticados pela correspondente cambial que contrata. O art. 4o da mesma resolução estabelece o dever de as aludidas instituições financeiras avaliarem a idoneidade da correspondente contratada. 6. Afigura-se irrelevante, para efeito de atribuição de responsabilidade, a alegação de que a compra e venda de moeda estrangeira noticiada nos autos, da forma como realizada, seria vedada pelo Banco Central do Brasil, pois, independentemente da natureza daquela relação negocial, a corretora de câmbio apelante deve responder por eventuais prejuízos causados pela correspondente que contrata, visto que estas agiram em nome daquela. Além disso, não há como transferir ao consumidor a responsabilidade de apurar a regularidade da atuação da correspondente contratada, mormente quando incumbia à própria corretora apelante “garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações”, consoante previsão do art. 2o da Resolução n. 3.954/2011 do BACEN. Precedentes. 7. Considerada a responsabilidade atribuída à instituição financeira contratante da correspondente cambial, nos moldes da Resolução n. 3.954/2011 do BACEN, bem como sua participação na cadeia de fornecimento do serviço, conclui-se que a corretora de câmbio apelante é solidariamente responsável pela reparação dos danos decorrentes do vício no serviço contratado pelo autor, a teor do que prelecionam os arts. 7o, parágrafo único, e 25, § 1°, ambos da Lei n. 8.078/90. 8. Os juros de mora, corrigidos pelo INPC, devem ser fixados em 1% (um por cento) ao mês, nos termos dos arts. 406 do CC e 161, § 1o, do CTN. 9. Recursos conhecidos e desprovidos. A parte recorrente alega violação aos artigos 104, inciso II, e 663, ambos do Código Civil, asseverando que não pode ser responsabilizada pelo inadimplemento de negócio jurídico nulo praticado pelas empresas IEX e J&amp;B. Articula, ainda, o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva ad causam, porquanto não participou diretamente do negócio narrado na inicial nem auferiu qualquer lucro, fatos estes olvidados pelo r. acórdão combatido. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo e que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Sérgio Perroni Passarella, OAB/RJ no 65.986 (ID 44762061). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 104, inciso II, e 663, ambos do CCB. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 38281534): (...) Dessa forma, verifica-se que a ré B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda., ora apelante, no curso da primeira operação questionada judicialmente pelo autor, ostentava vínculo com a correspondente cambial que integra a relação jurídica de direito material exposta na exordial, em relação à primeira transação, repita-se, realizada em 26/12/2019. Tal circunstância revela a existência de vínculo jurídico hábil a caracterizar a legitimidade da sociedade corretora de câmbio para compor o polo passivo de demanda em que se busca a reparação dos danos causados por sua correspondente cambial ante o não cumprimento da obrigação desta de entregar a moeda estrangeira encomendada na data estipulada. (...) Ao contratar a ré J&amp;B Viagens e Turismo Ltda. como sua correspondente de 30/9/2011 a 22/1/2020 (ID 36842820), a ré B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda., ora apelante, passou a ser garantidora das operações de câmbio efetuadas por sua contratada no mencionado período. Consoante os dispositivos acima citados, cabe à contratante verificar todas as operações de câmbio já em curso na data do contrato, pois essas operações seriam registradas perante o Banco Central em nome da instituição financeira. (...) Nessa linha, registre-se que todos os agentes que compõem a cadeia de fornecimento do serviço respondem solidariamente por eventual falha na sua prestação, a teor do que prelecionam os arts. 7o, parágrafo único, e 25, § 1°, ambos da Lei n. 8.078/90. Assim, considerando a responsabilidade atribuída às instituições financeiras contratantes da correspondente cambial, bem como sua participação na cadeia de fornecimento do serviço, conclui-se que a apelante é solidariamente responsável pelos danos decorrentes do vício no serviço contratado pelo autor, a teor do que prelecionam os arts. 7o, parágrafo único, e 25, § 1°, ambos da Lei n. 8.078/90. Ademais, para efeito da responsabilidade na reparação de danos, afigura-se irrelevante a alegação de que a compra e venda de moeda estrangeira noticiada nos autos, da forma como realizada, seria vedada pelo Banco Central do Brasil. Com efeito, independentemente da natureza daquela relação negocial, a apelante deve responder por eventuais prejuízos causados pelo correspondente contratado, tendo em vista que a correspondente, no caso, a ré J&amp;B Viagens e Turismo Ltda. agiu em nome da corretora contratante, não podendo o descumprimento contratual daquela ser imputado ao consumidor. Logo, convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet n. 12.359/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 11/2/2019, DJe de 18/2/2019). Confira-se, ainda, o AgInt no TP n. 4.048/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/2/2023. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas em nome do patrono Sérgio Perroni Passarella, OAB/RJ no 65.986. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028